Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-21.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos morais e materiais. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelação do autor requerendo a reforma da sentença e a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 1.3. O acórdão negou provimento ao apelo e concedeu o benefício da justiça gratuita. 1.4. A embargante afirma que a decisão é omissa. Sustenta que o acórdão se omitiu quanto aos argumentos concretos apresentados pela embargante quanto à impugnação ao pedido de justiça gratuita. Afirma que o embargado comprovou nos autos sua capacidade financeira e não sua hipossuficiência.
2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada a concessão do benefício. 2.1. Em sede de contrarrazões, a embargante apresentou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, no entanto, não trouxe aos autos elementos concretos que pudessem afastar o deferimento do pleito. 2.2. Por ocasião dos embargos de declaração, pretende colacionar orçamentos dos remédios custeados pelo embargado como argumento capaz de afastar a presunção de hipossuficiência. Ocorre que não é o momento processual adequado para isso.
3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o deferimento da gratuidade de justiça. 3.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Não há se falar em omissão no julgado, sobretudo porquanto da leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos demonstram o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.